Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701793-69.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LAURICIO JOSÉ GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Ameaça. Violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Condenação mantida. Pedido de redução do valor da indenização por danos morais. Indeferimento. Recurso conhecido em parte e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos cometidos no contexto de violência doméstica. A defesa requer a absolvição do réu por falta de provas, subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal, além da redução do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para a condenação do réu pela contravenção de vias de fato e pelo crime de ameaça; e, (ii) se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. Não se conhece do recurso, em relação à fixação da pena no mínimo legal, quando na primeira fase a sentença fixou a reprimenda no patamar mínimo. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 5. A alegação de insuficiência de provas não procede, porque o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, não se limitando ao depoimento da vítima. 6. O pedido de redução do valor da indenização por danos morais não merece acolhimento, porque o valor de R$ 600,00 é razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência, e o réu não demonstrou que o pagamento desse montante prejudicaria sua subsistência. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei Maria da Penha, art. 5o; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato. Assevera que o depoimento da vítima foi isolado e sem consonância com os demais elementos dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assim concluiu: Incabível, portanto, a alegação de insuficiência probatória, a levar à absolvição do recorrente quando os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e de ameaça, todas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e possuem aptidão para formar a convicção do julgador (ID 66778180). Assim, rever tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017